Tribunal: TCU
Processo: 018.238/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6220/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão adiante relacionado se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.238/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Manoel das Chagas (XXX.379.189-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Manoel das Chagas (e-Pessoal 10518/2021), aferindo, em particular, com base na memória de cálculo do benefício de partida (a ser requerida ao órgão de origem), a eventual inclusão, nos proventos, de forma cumulativa, da Gratificação de Atividade Externa (GAE; Lei 11.416/2006) e de "quintos" da função comissionada FC-5 (Executante de Mandados).